Tribunal: TJES
Processo: 5010104-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010104-64.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:

T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 3º c/c § 4º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, à luz do artigo 921, § 5º, do CPC e do princípio da causalidade, conforme entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificou omissão quanto à análise dos marcos temporais da prescrição intercorrente, que foram expressamente abordados no acórdão embargado.

4. Constatou-se omissão quanto à análise da tese jurídica apresentada sobre a inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais, considerando-se o artigo 921, § 5º, do CPC e o entendimento do STJ consolidado no EAREsp nº 1.854.589/PR.
5. A omissão compromete a fundamentação do acórdão, pois a fixação da verba honorária foi realizada sem apreciação da tese jurídica relevante, violando o princípio da causalidade e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir a omissão e afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. É inaplicável a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. 2. O princípio da causalidade impede a imposição de ônus sucumbencial à parte que deu causa legítima à instauração da demanda executiva.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3º e § 4º, II; 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010104-64.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:

T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes embargos em aferir a existência de omissão no acórdão, cuja conclusão do julgamento foi pelo provimento do agravo interno interposto por T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados com base no artigo 85, §3º c/c §4º, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Em primeiro, concernente a alegação de vícios concernente aos marcos temporais na contagem do prazo, não assiste razão ao embargante.

Conforme expresso no acordão embargado:

“
Na hipótese, ajuizada a execução em
01/07/2009,
houve o comparecimento espontâneo da empresa executada em 18/01/2010.

Houve a ciência da negativa de citação aos 19/05/2010 como marco inicial do prazo prescricional dos sócios co-obrigados, conforme AR’s da pág. 58 do ID 5885967.

Desse modo, foi realizado o requerimento de expedição de Ofício ao TRE, aos 11/11/2010.

Outrossim, constam mandados de penhora infrutíferos, pág. 16/17 do ID 5885973, de 16/12/2016.

Insta salientar que o exequente/recorrido requereu a realização de penhora, avaliação e registros dos bens indicados às fls. 8/17 dos autos, como os requerimentos formulados: na pág.
39, do ID 5885967; nos embargos de declaração, págs. 2/4 do ID 5885969, aos 31/05/2010; petição de pág. 13 do ID 5885969; pág. 5 do ID 5885974, aos 11/05/2017
.

Logo, aos 20/04/2018 encontrava-se prescrita a pretensão executiva. A
Fazenda Pública prosseguiu solicitando diligências de forma vaga, todas infrutíferas, razão pela qual entendo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)

Logo, a pretensão do embargante revela-se, portanto, mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso interposto.

Ato contínuo,
analisando o caso dos autos, entendo ser o caso de acolher parcialmente os aclaratórios, uma vez que, de fato, o acórdão objurgado é omisso ao não se manifestar sobre tese jurídica expressamente suscitada pelo embargante, qual seja, a inaplicabilidade dos honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade, conforme consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do EAREsp nº 1.854.589/PR, de relatoria do Ministro Raul Araújo.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem reafirmado que, ainda que o exequente apresente resistência ao reconhecimento da prescrição, não se deve impor a ele o ônus da sucumbência, uma vez que a causa eficiente da extinção da execução é o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis, circunstâncias que evidenciam a atuação legítima da Fazenda Pública no ajuizamento da ação executiva. Assim, a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor afronta o princípio da causalidade processual e encontra óbice no dispositivo legal acima citado, que expressamente veda tal condenação nesses casos.

Ademais, o contexto fático dos autos revela que o reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu de alegação formulada em exceção de pré-executividade, e não de extinção promovida de ofício, o que reforça a necessidade de apreciação específica do tema. Ainda que se reconheça que o Estado atuou processualmente com diligência, promovendo sucessivos requerimentos de diligência, não logrou, por fatores alheios à sua vontade, obter êxito na localização de bens ou pessoas passíveis de citação e constrição. Tal circunstância fragiliza o argumento de inércia, especialmente quando cotejada com a tese consolidada nos tribunais superiores.

A ausência de enfrentamento específico sobre a aplicabilidade do artigo 921, §5º, do CPC, bem como da orientação jurisprudencial firmada no âmbito do STJ sobre a inaplicabilidade de honorários contra a Fazenda Pública em hipóteses de prescrição intercorrente, compromete a integridade e a coerência do acórdão, na medida em que a fixação da verba honorária se deu sem o devido exame dos limites legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Portanto, é forçoso concluir que a omissão apontada interfere diretamente no alcance e nos efeitos da decisão colegiada, notadamente quanto à imposição de encargos financeiros à parte pública sem o necessário enfrentamento da tese jurídica apresentada. Essa lacuna, por sua vez, compromete o devido processo legal substancial e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento para
, suprindo a omissão apontada,
afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais
, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza da extinção da execução fiscal e a incidência do princípio da causalidade, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pela derradeira vez, advirto as partes nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.